Tribunal: STF
Processo: HC 196740
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Terceira Vara Federal de Sorocaba/SP, no processo-crime nº 010935-78.2003.4.03.6110, condenou o paciente a 2 anos e 1 mês de reclusão, no regime aberto, ante o crime do artigo 334 (descaminho) do Código Penal. Na dosimetria, valorou negativas a culpabilidade e as consequências do crime, considerada a quantidade de cigarros – 40.000 maços –, iludindo tributos no valor de R$ 38.031,61. Impôs a pena-base em 2 anos e 6 meses, observado o piso de 2 e o teto de 12 anos. Reconheceu a atenuante versada no artigo 65, inciso III, alínea “d” (confissão), do Código Penal. Substituiu a pena por restritiva de direitos.
    O Tribunal Regional Federal desproveu apelação da defesa. Recursos especial e extraordinário tiveram a sequência indeferida. Os agravos foram desprovidos. O título condenatório alcançou a preclusão maior em 5 de novembro de 2015.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora inadmitiu o habeas corpus nº 619.358/SP. A Sexta Turma desproveu agravo interno.
    Os impetrantes sustentam desproporcional o aumento levado a efeito na primeira fase da dosimetria. Afirmando adequada a fixação da pena definitiva em patamar inferior a 2 anos, dizem extinta a punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva, apontando transcorridos mais de 7 anos entre o recebimento da denúncia – 22 de novembro de 2004 – e a publicação da sentença condenatória – 23 de março de 2012.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a redução da pena-base e, por conseguinte, o reconhecimento da extinção da punibilidade. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    2. O Tribunal, reiterando a óptica do Juízo, estabeleceu a pena-base em 2 anos e 6 meses, assentando negativas a culpabilidade e as consequências do crime, considerada a quantidade de cigarros – 40.000 maços – de procedência estrangeira, iludindo tributos no valor de R$ 38.031,61. Para o tipo são previstas penas mínima e máxima, e a definição da adequada ocorre a partir dos dados específicos da prática criminosa. A dosimetria resolve-se, em regra, no campo do justo ou injusto.
    Quanto à extinção da punibilidade, observados a pena e os marcos interruptivos do artigo 117 do Código Penal – denúncia recebida em 2 de novembro de 2004 e publicação da sentença condenatória em 23 de março de 2012 –, não decorreu tempo suficiente a concluir-se pela prescrição.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de fevereiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator